Tribunal: TJBA
Processo: 8009257-76.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009257-76.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A

Advogado(s)
:
RUI FERRAZ PACIORNIK

APELADO: MARIA DALVA DA SILVA PEREIRA SANTANA

Advogado(s)
:
CIRO SILVA DE SOUSA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO POR MORTE ACIDENTAL EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. PAGAMENTO NEGADO EM FUNÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE ÁLCOOL PELO SEGURADO. IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA SUMULADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. COBERTURA AMPLA SÓ EXCEPCIONADA PELA COMPROVADA MÁ-FÉ DO SEGURADO. DIFERENÇA ENTRE O VALOR PAGO E O CAPITAL SEGURADO. COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. RECUSA DE PAGAMENTO PELO EVENTO MORTE QUE EXTRAPOLA O MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I – A Apelante sustenta que pagou a indenização básica do seguro de vida, mas recusou o pagamento do valor relativo à cobertura especial por morte acidental porque o Segurado deu causa ao acidente, ao trafegar sob o efeito de álcool.

II -
O Verbete 620 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“
A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida”.

III - Diversamente dos seguros de coisas, o seguro de vida registra cobertura ampla. Isso se dá porque se trata de contrato destinado a indenizar pela morte por qualquer causa, abrangendo, inclusive, o suicídio não premeditado (artigo 798 do Código Civil). Sobre o assunto, a própria

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS estabelece
:
“CIRCULAR SUSEP Nº 667, DE 04 DE JULHO DE 2022:

Art. 26. É vedado constar no rol de riscos excluídos do seguro eventos decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental,
de
embriaguez ou sob efeito de substâncias tóxicas”

IV - A negativa de pagamento do seguro por morte acidental não se confunde com o mero descumprimento contratual. A respeito: “
A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que a recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado.
(STJ - AgInt no REsp: 2112291 MG 2023/0432139-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2024)” Destaque nosso

V - O valor moderadamente arbitrado em R$3.000,00 (três mil reais) não comporta redução, visto que nem remotamente ameaça a solidez financeira da Recorrente e muito menos se converte em fator de riqueza sem causa para a parte Autora.

Recurso desprovido.

Com finalidade preventiva e d
e modo a suprir eventual
necessidade de utilização da via integrativa com
alegado
propósito de prequestionamento
,
dou
como expressamente prequestionada toda a matéria
articulada
nos autos
, assim como afirmo a preservação de todos os dispositivos legais e constitucionais citados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8009257-76.2022.8.05.0146.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar
provimento
ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Relator Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça